Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600546-47.2020.6.16.0035
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: A FORÇA DO POVO 11-PP / 40-PSB / 14-PTB
Órgão julgador: RECORRENTE: A FORÇA DO POVO 11-PP / 40-PSB / 14-PTB
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600546-47.2020.6.16.0035

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 05/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600546-47.2020.6.16.0035
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta nº 0600546-
47.2020.6.16.0035, que julgou improcedente a presente Ação de Direito de Resposta, com
fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Ação de Direito de Resposta
movida pela Coligação "A Força do Povo" em face da página de internet Blog do Chaguinhas, por
representado realizada em 23/10/20 em seu site eletrônico vez que o representado divulgou uma
matéria, na qual o ex-prefeito Tico da Laura teria enganado os eleitores de Nova América da Colina
ao renunciar ao seu pedido de registro de candidatura, sustentou que o texto não reflete tão
somente fatos, mas põe em crédito a própria coligação, pois esta teria indicado candidato
substituto, tentando causar no leitor, a sensação de que a tal enganação traspassa a pessoa do
substituído, sendo que o texto tenta afirmar que o processo de substituição é previamente
pensado, portanto, a imagem negativa da difusão do conteúdo recairia sobre a coligação e, ao final
pugnou para que fosse concedido à coligação autora o direito de resposta, bem como que o blog,
além de excluir a matéria impugnada, divulgasse matéria, no prazo de 24h, nos mesmos moldes,
forma (com foto do candidato substituído), tamanho e amplitude, a ficar disponível em sua página
pelo dobro do tempo que perdurou a suposta ofensa, esclarecendo o ocorrido, acrescentando
ainda que, em caso de descumprimento, fosse aplicada multa no valor mínimo de R$ 5.320,50
(cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
A FORÇA DO POVO 11-PP / 40-PSB / 14-PTB
(RECORRENTE)
CARLA DE SOUZA MOREIRA (ADVOGADO)
BLOG DO CHAGUINHAS (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO GOMES CARDOZO (ADVOGADO)
FRANCISCO DAS CHAGAS BALBINO (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO GOMES CARDOZO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19499
266
14/11/2020 19:18 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.162

RECURSO ELEITORAL 0600546-47.2020.6.16.0035 – Nova América da Colina – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: A FORÇA DO POVO 11-PP / 40-PSB / 14-PTB
- OAB/PR0088376
ADVOGADO: CARLA DE SOUZA MOREIRA
RECORRIDO: BLOG DO CHAGUINHAS
- OAB/PR0096117
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO GOMES CARDOZO
RECORRIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS BALBINO
- OAB/PR0096117
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO GOMES CARDOZO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
DIREITO DE RESPOSTA. CONTEÚDO OFENSIVO. FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO.
NÃO
COMPROVADO.
MANIFESTAÇÃO
ELEITOR.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
Não se configura caso para concessão de direito de resposta a manifestação
do eleitor por meio de blog quando o conteúdo da mensagem denota conteúdo
informativo verdadeiro e reflete o sentimento de boa parte do seio social do
Município.
No presente caso a matéria veiculada por eleitor em blog não suplantou o
limite crítico da liberdade de expressão, uma vez informou o eleitor com
relação a existência de causa objetiva de inelegibilidade pretérita ao pedido de
registro e na sequência lançou questionamentos que refletem o pensamento
de parte dos Munícipes, bem como não lançou afirmações ofensivas seja
contra o ex-pretendente a candidato e, menos ainda, com relação à coligação.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2020
Num. 19499266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:18:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111419151702800000018885592
Número do documento: 20111419151702800000018885592

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Ação de Direito de Resposta movida pela Coligação “A FORÇA DO
POVO” em face da página de internet BLOG DO CHAGUINHAS, por publicação realizada em
23/10/2020 em seu site eletrônico.
O representante alegou, na exordial, que o representado divulgou uma matéria,
na qual o ex-prefeito Tico da Laura teria enganado os eleitores de Nova América da Colina ao
renunciar ao seu pedido de registro de candidatura. Sustentou que o texto não reflete tão
somente fatos, mas põe em crédito a própria coligação, pois esta teria indicado candidato
substituto, tentando causar no leitor, a sensação de que a tal enganação traspassa a pessoa
do substituído, sendo que o texto tenta afirmar que o processo de substituição é previamente
pensado, portanto, a imagem negativa da difusão do conteúdo recairia sobre a coligação.
Ao final pugnou para que fosse concedido à coligação autora o direito de
resposta, bem como que o blog, além de excluir a matéria impugnada, divulgasse matéria, no
prazo de 24h, nos mesmos moldes, forma (com foto do candidato substituído), tamanho e
amplitude, a ficar disponível em sua página pelo dobro do tempo que perdurou a suposta
ofensa, esclarecendo o ocorrido, acrescentando ainda que, em caso de descumprimento, fosse
aplicada multa no valor mínimo de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta
centavos).
Por sentença, o juízo a quo julgou improcedente a representação (id. 17383566).
Irresignados, os representantes recorreram (id. 17384016), alegando, em síntese,
que não há notícia de qualquer causa de inelegibilidade nos autos de Requerimento de
Registro de Candidatura no processo do candidato substituído (Autos nº
0600163-69.2020.6.16.0035).
Sustentam que a renúncia do substituído à candidatura se baseou em questões
pessoais.
Aduz que "o blog recorrido (quem deveria ter compromisso com a verdade, dada
sua natureza de 'jornalístico e informativo') afirmou não só que o candidato substituído era
inelegível e por isso teria renunciado, mas também que tratava-se do ato de enganar o eleitor".
Ressalta que a matéria "compromete toda a coligação e, por isso, sua
legitimidade ativa, mormente sugira que o ato da substituição (não só da renúncia) tratava-se
de enganar o eleitor."
Conclui, assim, que a matéria é sabidamente inverídica e denigre a imagem da
coligação.
Embora intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.
Num. 19499266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:18:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111419151702800000018885592
Número do documento: 20111419151702800000018885592

No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento.
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no dia
02/11/2020 e as razões foram protocoladas no dia 03/11/2020. Presentes os demais
pressupostos de admissibilidade, dele CONHEÇO, passando de plano à sua análise.
Cinge-se a questão devolvida a esta Corte Eleitoral em estabelecer se a coligação
recorrente faz jus ao direito de resposta arguido na inicial.
Com relação ao processo eleitoral e, em especial, à propaganda e manifestações
de cunho político há que se ter em mente que o norte interpretativo estabelecido
constitucionalmente e sufragado em normas específicas e pela própria Corte Superior é a
garantia da liberdade de expressão, mormente quanto a manifestações efetuadas na internet,
veículo de comunicação que não requer concessão pública para seu exercício.
Nesse sentido, dispõe o art. 57-D da Lei nº 9.504/97 que "é livre a manifestação
do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial
de computadores - internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c
do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal
mediante mensagem eletrônica".
Ainda sob a luz daquele norte, por oportuno, reproduz-se as disposições do art.
27, §1º e 28, §6º da Resolução TSE nº 23.610/19:
A r t .
2 7 .
( . . . )
§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na internet
somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatos,
partidos ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº
:
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
5 7 - B ,
I
a
I V )
§ 6º A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria político-eleitoral,
mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a candidato ou partido político, não será
considerada propaganda eleitoral na forma do inciso IV, desde que observados os limites
estabelecidos no § 1º do art. 27 desta Resolução e a vedação constante do § 2º deste artigo.
Como medida de exceção e desde que observados os pressupostos dispostos na
legislação, é possível a concessão de direito de resposta com vistas ao restabelecimento do
princípio da veracidade, nos termos do art. 31 da Resolução TSE nº 23.608/19, que reproduziu
o art. 58 da Lei nº 9.504/97:
Num. 19499266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:18:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111419151702800000018885592
Número do documento: 20111419151702800000018885592

Art. 31. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o exercício do direito
de resposta ao candidato, ao partido político ou à coligação atingidos, ainda que de forma
indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente
inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social.
Pois bem. A matéria inquinada, se trata de veiculação realizada no denominado
BLOG DO CHAGUINHAS, endereço eletrônico informado na inicial, cujas reportagens são de
autoria de Chagas Balbino e Éder Balbino.
Para melhor elucidação reproduzo a publicação impugnada:
Colaciono, ainda, a sequência do texto:
O ex-prefeito do Município de Nova América da Colina, Alceste Iwanaga de Santana,
conhecido como Tico da Laura, já sabia que estava inelegível quando adicionou o seu pedido
de registro de candidatura à Justiça Eleitoral, em virtude da condenação pela prática de ato
de improbidade administrativa. Isso porque, a partir de dados de 20/08/2020, tornou-se
definitiva a condenação do ex-prefeito Tico da Laura a suspensão dos direitos políticos pelo
prazo de 3 (três) anos e da proibição de contratar com o Poder Público, também pelo prazo
de 3 (três) anos, conforme art. 12, III, da Lei nº 8.429 / 92. Contudo, mesmo sabendo que
estava inelegível, Tico da Laura formulou o pedido de registro de candidatura e fez campanha
como candidato a prefeito até o dia 22/10/2020, quando protocolou o seu pedido de renúncia
p e r a n t e
u m a
J u s t i ç a
E l e i t o r a l .
Ou seja, o ex-prefeito Tico da Laura enganou os eleitores da Nova América da Colina com a
sua candidatura, para depois pedir a renúncia e se fingir de vítima, sendo que o tempo todo já
Num. 19499266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:18:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111419151702800000018885592
Número do documento: 20111419151702800000018885592

sabia que a sua candidatura seria negada pela Justiça Eleitoral. Conforme declaração
assinada pelo próprio ex-prefeito, a sua renúncia tem o objetivo de proporcionar sua
substituição por outro candidato que tenha condições de participar do processo eleitoral, já
que o Tico da Laura deve cumprir a pena de suspensão dos direitos políticos pela sua
m á - g e s t ã o
q u a n d o
e r a
p r e f e i t o .
Ora, mas se ele sabia o tempo todo que não poderia ser candidato, por que requereu o
registro de candidatura para depois renunciar? Se Tico fez uma campanha alegando que
poderia ser candidato, por que desistiu agora? Infelizmente, se o candidato é capaz de mentir
nas vantagens, imagina ocupando o cargo público. Consultada sobre o assunto, os
candidatos adversários do ex-prefeito Tico preferiram não se manifestar, uma vez que o
pedido de impugnação ao registro de candidatura foi formulado pelo Ministério Público do
Paraná, por meio da Promotoria de Justiça Eleitoral de Assaí, sem qualquer interferência
p o l í t i c a
d e
N o v a
A m é r i c a
d a
C o l i n a .
S E G U E
A
R E N Ú N C I A . . .
J U S T I Ç A
E L E I T O R A L
0 3 5 ª
Z O N A
E L E I T O R A L
D E
A S S A Í
P R
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600163-69.2020.6.16.0035 / 035ª ZONA
E L E I T O R A L
D E
A S S A Í
P R
REQUERENTE: ALCESTE IWANAGA DE SANTANA, A FORÇA DO POVO 11-PP / 40-PSB /
14-PTB, PROGRESSISTAS-NOVA AMERICA DA COLINA-PR - MUNICIPAL, COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL DO PSB - NOVA AMERICA DA COLINA, DIRETORIO DO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DE NOVA AMERICA DA COLINA - PTB
IMPUGNANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA IMPUGNADO:
ALCESTE IWANAGA DE SANTANA Advogado do(a) IMPUGNADO: CARLA DE SOUZA
MOREIRA
-
PR88376
SENTENÇA
Vistos,
etc.
Trata-se de pedido de registro de candidatura coletivo, apresentado em 24/09/2020, de
ALCESTE IWANAGA DE SANTANA, para concorrer ao cargo de Prefeito, sob o número 14,
pelo(a) A FORÇA DO POVO (PP, PSB, PTB), no Município de(o) NOVA AMÉRICA DA
COLINA. O(A) candidato(a) apresentou pedido de renúncia à candidatura, conforme
requerimento juntado aos autos. É o relatório. Decido. O pedido de renúncia atende aos
requisitos dos Art. 69, art. 72 caput e art. 72 §4º da Resolução TSE nº 23.609/2019. ISTO
POSTO, para que surta os efeitos legais, HOMOLOGO a renúncia. Publique-se. Registre-se.
Intime-se. Ciência ao MPE. Proceda-se aos devidos lançamentos no sistema CAND.
Diligências e anotações necessárias. Oportunamente, arquive-se. Assaí/PR, datado e assina
do eletronicamente. FERNANDO PORCINO GONÇALVES PEREIRA Juiz Eleitoral da 35ª
Zona (grifos da matéria original)
Diante dela, o recorrente pugna o direito de resposta por entender que houve
veiculação de notícia sabidamente inverídica e ofensiva à coligação. Alega, em síntese, que
não há notícia de qualquer causa de inelegibilidade nos autos de Requerimento de Registro de
Candidatura no processo do candidato substituído (Autos nº 0600163-69.2020.6.16.0035).
Sustentam que a renúncia do substituído à candidatura se baseou em questões
pessoais.
Aduz que "o blog recorrido (quem deveria ter compromisso com a verdade, dada
sua natureza de 'jornalístico e informativo') afirmou não só que o candidato substituído era
inelegível e por isso teria renunciado, mas também que tratava-se do ato de enganar o eleitor".
Num. 19499266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:18:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111419151702800000018885592
Número do documento: 20111419151702800000018885592

Ressalta que a matéria "compromete toda a coligação e, por isso, sua
legitimidade ativa, mormente sugira que o ato da substituição (não só da renúncia) tratava-se
de enganar o eleitor."
Apesar das teses defendidas pelo recorrente, no presente caso, impõe-se a
manutenção da sentença.
Pondera-se, de início, que os responsáveis pelo mencionado "blog" não são
candidatos a cargo político no Município de Nova América da Colina, tratando-se tais
manifestações de conteúdo veiculado por eleitor.
Assim, só há possibilidade de limitação e/ou concessão de direito de resposta se
verificados conteúdos ofensivos ou sabidamente inverídicos.
Do texto anteriormente transcrito denota-se que o redator faz um relato da,
existente, condenação proferida em desfavor do ex-prefeito Alceste Iwanaga de Santana em
Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa na qual foi sancionado com a
suspensão dos direito políticos pelo período de 3 anos, cujo trânsito em julgado ocorreu em
20/08/2020 e, com base nisso, concluiu que o então pré-candidato já tinha ciência de que
estaria inelegível quando realizou seu pedido de registro de candidatura e realizou atos de
campanha eleitoral até o dia 22/10/2020, oportunidade em que requereu a renúncia nos autos
de registro de candidatura.
Na sequência, o texto se vale dessa dinâmica fática para concluir no sentido de
que tais manobras representaram que o mencionado pré-candidato teria enganado a
população do Município, seguindo-se as seguintes indagações: "mas se ele sabia o tempo todo
que não poderia ser candidato, por que requereu o registro de candidatura para depois
renunciar? Se Tico fez uma campanha alegando que poderia ser candidato, por que desistiu
agora?".
Denota-se pelas assertivas lançadas pelo eleitor que as conclusões extraídas do
mencionado texto refletem, com certeza, o sentimento suportado por boa parte da população
do Município que, simpatizantes e na esperança de votar no candidato que afirmava a
regularidade de sua candidatura corroborada pelo pedido de registro, viram-se repentinamente
decepcionados com a ciência de que não apenas ele renunciou à candidatura como tinha
ciência pretérita de que não estaria habilitado para concorrer a cargo eletivo.
E veja-se que, no presente caso, quem ingressou com o pedido de direito de
resposta foi a Coligação que, segundo sua narrativa, teria sido lesada em razão da publicação
em comento. Contudo, não se vislumbra, nesse cenário, qualquer ofensa ou propagação de
conteúdo sabidamente inverídico seja contra o ex-pretendente ao cargo de Prefeito Municipal
e, menos ainda, à Coligação que, ciente da condenação que pesava contra Alceste, havia
lançado sua candidatura natimorta.
Não vinga a afirmativa dos recorrentes no sentido de que nos autos de registro de
candidatura não havia qualquer menção à causa de inelegibilidade. Com efeito, em que pese a
decisão judicial tenha sido simplesmente homologatória do pedido de renúncia, fato é que a
inicial impugnatória formulada pelo Ministério Público Eleitoral fundava-se exatamente na
existência de condenação com suspensão de direito políticos por 3 anos transitada em julgado
em agosto do corrente exercício.
Num. 19499266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:18:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111419151702800000018885592
Número do documento: 20111419151702800000018885592

Ademais, diversamente da alegação do recorrido, o sentimento de enganado
dirigiu-se tão somente à manobra adotada pelo candidato em nada se voltando com relação à
sua substituição, ato natural decorrente da renúncia. Veja-se que o único momento em que a
matéria trata sobre substituição foi no seguinte excerto: "conforme declaração assinada pelo
próprio ex-prefeito, a sua renúncia tem o objetivo de proporcionar sua substituição por outro
candidato que tenha condições de participar do processo eleitoral, já que o Tico da Laura deve
cumprir a pena de suspensão dos direitos políticos pela sua má-gestão quando era prefeito".
Conclui-se, portanto, que no presente caso a matéria veiculada por eleitor em
blog não suplantou o limite crítico da liberdade de expressão, uma vez que não lançou
afirmações ofensivas ou sabidamente inverídicas seja contra o ex-pretendente a candidato e,
menos ainda, com relação à coligação recorrente.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso, e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600546-47.2020.6.16.0035 - Nova América da Colina - PARANÁ
- RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: A FORÇA DO POVO 11-PP /
40-PSB / 14-PTB - Advogado do RECORRENTE: CARLA DE SOUZA MOREIRA - PR0088376 -
RECORRIDO: BLOG DO CHAGUINHAS - RECORRIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS BALBINO -
Advogado dos RECORRIDOS: LUIZ GUSTAVO GOMES CARDOZO - PR0096117 - Advogado do(a)
RECORRIDO: LUIZ GUSTAVO GOMES CARDOZO - PR0096117.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2020.
Num. 19499266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:18:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111419151702800000018885592
Número do documento: 20111419151702800000018885592